Tribunal: STF
Processo: Rcl 86957
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Ford Motor Company Brasil Ltda. alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0010786-15.2015.5.15.0009, inobservado o decidido no ARE 1.121.633 (Tema 1.046).

Narra que, na origem a sentença proferida em reclamação trabalhista considerou “nula a cláusula do Acordo Coletivo de Trabalho que autoriza o sistema alternativo de controle de horário com a possibilidade de registrar somente as exceções de frequência”.

Afirma que o Tribunal Regional do Trabalho, em sede de recurso ordinário, manteve a nulidade dos acordos coletivos que autorizam a anotação da jornada “por exceção”, e acolheu a jornada de trabalho indicado na exordial.

Aduz que a Corte regional decidiu pela invalidade da norma coletiva aplicável às partes, contrariamente ao decidido por esta Corte no paradigma suscitado.

Relata a interposição de recurso de revista, não admitido, seguido de agravo de instrumento, que foi desprovido, e, ainda, a interposição de agravo interno, que também não obteve êxito.

Segue narrando que interpôs recurso extraordinário, o qual teve seu seguimento denegado com aplicação dos Temas 181/RG e 660/RG, decisão contra a qual interpôs agravo interno, que foi desprovido.

Defende que “o tema 1.046 não trouxe nenhuma limitação temporal, de modo que os efeitos legais da decisão do STF (ARE 1121633) deve ser aplicada sem restrições e/ou marco temporal, já que pautada na Constituição Federal e não na Lei 13.467/17, cuja aplicação é imediata a todos os processos com o tema em debate relacionado a prevalência do negociado sobre o legislado, de eficácia erga omnes e vinculante”.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

O Tema 1.046/RG trata da constitucionalidade de acordos e convenções coletivas que pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas. A tese de julgamento foi redigida nos seguintes termos:

São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.

Na hipótese, colaciono trechos do ato reclamado:

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
[...]
O MM. Juízo de origem rejeitou o pedido de horas extras habituais implícitas, sob o fundamento de que o reclamante não apontou as diferenças daquelas horas a seu favor. O magistrado também rejeitou o pedido de horas extras decorrentes dos minutos residuais, sob o fundamento de que não restou comprovado que os minutos que antecedem e sucedem a duração de trabalho ultrapassavam os dez minutos diários (f. 644/646). O reclamante recorreu desta decisão, alegando que lhe são devidas as horas extras habituais implícitas, não questionando a rejeição do pedido relativo aos minutos residuais.
[...]
Em resumo, o reclamante afirmou que excedia a duração de trabalho em 10h48 por mês, quando trabalhou no primeiro turno, e 19h57 por mês, quando trabalhou no terceiro turno, ao passo que o reclamado afirmou que computava duas horas no banco de horas até 1.1.2012 e uma hora e quinze minutos a partir de 1.2.2012, além de quitar as demais horas trabalhadas.
Em primeiro lugar, não há fundamento legal para a flexibilização da forma de registro dos horários dos trabalhadores, sequer por acordo coletivo, especialmente porque se trata de norma de higiene e segurança do trabalho. O artigo 74, § 2º, da CLT determina expressamente que apenas o horário de intervalo pode ser pré-assinalado, não havendo exceção com relação aos horários de entrada e saída. A existência de horários uniformes ou invariáveis de entrada e saída nos controles pressupõe a invalidade dos documentos como meio de prova, conforme item III da Súmula n. 338 do TST.
No caso, o reclamado não juntou os controles de frequência, tampouco demonstrou que as horas computadas no banco de horas foram compensadas pelo empregado ou pagas pela empresa. Ademais, o réu não provou o pagamento de trabalho extraordinário. Ou seja, o réu não se desincumbiu de seu ônus processual, qual seja, provar o fato impeditivo do direito do autor, nos termos dos artigos 373, II, do CPC e 818, II, da CLT.
[...]
Como se observa do acórdão proferido, houve manifestação expressa e suficiente sobre os motivos pelos quais esta Turma entendeu que o PDV não alcançaria os efeitos pretendidos pela Reclamada (quitação geral do contrato), bem como foram reconhecidas horas extras devidas ao Reclamante.
Nesse sentido, de um lado, o acórdão regional consigna que não vieram aos autos documentos que demonstrariam a formalização do PDV por meio de norma coletiva; de outro lado, não consta no acórdão regional informação objetiva do conteúdo das cláusulas que supostamente flexibilizaram a marcação de ponto e os minutos residuais (Súmula 126/TST).
Nesse contexto, não se observa a existência dos alegados vícios, sendo, inclusive, desnecessário cogitar a aplicação da tese de repercussão geral firmada pelo STF no Tema 1046.
[...]
Opostos novos embargos de declaração, a decisão restou mantida, nos seguintes termos:
II) MÉRITO
A Parte alega existir omissão no julgado, acerca dos temas minutos residuais e marcação de ponto por exceção. Aduz, em síntese, que não deveria incidir o óbice da Súmula 126/TST, já que os critérios fixados no ACT acerca da flexibilização da marcação de ponto e os minutos residuais foram expressamente consignados no v. acórdão regional.
Sem razão, contudo.
O acórdão embargado, no que interessa, assim está fundamentado:
Em embargos de declaração, a Parte Embargante aduz omissão no julgado em relação aos seguintes pontos: a) ausência de enfrentamento de aspectos fáticos/probatórios a respeito dos efeitos da adesão do Reclamante ao PDV; b) enfrentamento das matérias minutos residuais e horas extras - pontos por exceção sob a ótica da tese de repercussão geral firmada pelo STF no Tema 1046.
Sem razão, contudo.
A solução da controvérsia acerca dos referidos temas foi devida fundamentada, conforme se extrai das razões utilizadas pela instância ordinária, que se incorporaram ao acórdão proferido por esta Corte revisora, constante do seguinte excerto do despacho de admissibilidade do RR:
[...]
De plano, esclareça-se que, em que pese alegada violação ao art. 7º, XXVI, da CF, a controvérsia não tem aderência ao Tema 1046 (validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente), pois não houve, na hipótese, debate acerca da invalidade de norma coletiva. Conforme consignado no acórdão desta Corte, “não há menção objetiva e concreta sobre o convencimento do Tribunal Regional a respeito do conteúdo das cláusulas supostamente autorizativas da marcação de ponto por exceção”.
[...]
Como salientado na decisão agravada, esclareça-se que, em que pese alegada violação ao art. 7º, XXVI, da CF, a controvérsia não tem aderência ao Tema 1046 (validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente), pois não houve, na hipótese, debate acerca da invalidade de norma coletiva.
Conforme consignado no acórdão desta Corte, “não há menção objetiva e concreta sobre o convencimento do Tribunal Regional a respeito do conteúdo das cláusulas supostamente autorizativas da marcação de ponto por exceção”.
[...]
A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração.
(Grifei)

Como se pode observar, o Órgão reclamado manteve íntegra decisão do Tribunal Regional do Trabalho que deixou de aplicar o Tema 1.046/RG ao caso sob julgamento.

O acórdão oriundo do Tribunal Regional do Trabalho desconsiderou o acordo coletivo pactuado sob o fundamento de que “não há fundamento legal para a flexibilização da forma de registro dos horários dos trabalhadores, sequer por acordo coletivo, especialmente porque se trata de norma de higiene e segurança do trabalho”.

Posteriormente, o Tribunal Superior do Trabalho, em agravo de instrumento em recurso de revista, consignou:

Acresça-se apenas, quanto ao tema “minutos residuais - ponto por exceção”, que não se cogita da aplicação da regra estatal que expressamente autorizou à negociação coletiva fixar cláusulas que tratem do registro de jornada de trabalho, advinda após a inserção do novo art. 611-A, inciso X, da CLT, uma vez que a relação jurídica trabalhista remonta a data anterior à Lei 13.467/2017.
De qualquer forma, a permissão legal dali decorrente não permite aos ACTs ou CCTs fixarem sistemas de eliminação dos registros dos horários de trabalho ou mecanismos que impeçam o lançamento pleno desses registros, ao menos no tocante aos horários de entrada no trabalho e saída do trabalho como é o caso do sistema de ponto por exceção, que impossibilita o cômputo da jornada efetivamente trabalhada.
Pelo exposto, com base no art. 932, III e IV, do CPC/2015 (art. 557, caput, do CPC/1973), NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.
(Grifei)

O Relator do ARE 1.121.633, ministro Gilmar Mendes, em seu voto, observou que, na negociação coletiva, o princípio da equivalência dos negociantes impede a interpretação de convenções e acordos coletivos com fundamento em princípios do direito individual do trabalho que mitigam a autonomia coletiva:

Nesse quadro, é importante afastar verdadeira crença de que a transação coletiva gera vantagens apenas aos empregadores. Cuida-se de ponto de vista limitado, resultante de décadas de forte sistema de protecionismo heteronormativo estatal, desenvolvido a partir da noção de que trabalhadores são hipossuficientes. 
A ideia de hipossuficiência do trabalhador não se sustenta em negociações coletivas. Convenções e acordos seguem procedimento próprio, definido por lei e com participação sindical obrigatória. A própria Constituição Federal outorga ao sindicato “a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas” (art. 8º, III, da CF) e define ser obrigatória sua participação nas negociações coletivas (art. 8º, VI, da CF). 
Não é possível interpretar que, nessa situação, trabalhadores estão em condição de desigualdade com empregadores, já que devidamente representados por seus sindicatos, entidades aos quais o texto constitucional atribui tal poder. 
No caso das negociações coletivas, a própria pactuação, em si, não é estruturada a partir do pressuposto de assimetria de poderes. Ao contrário, autores como MAURÍCIO GODINHO DELGADO (DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 14. ed. São Paulo: Editora LTr, 2015. p. 1411-1412), DAVI FURTADO MEIRELES (MEIRELLES, Davi Furtado. Negociação Coletiva em tempos de crise. São Paulo: LTr, 2018, p. 48) e outros afirmam a incidência, no Direito Coletivo do Trabalho, do chamado princípio da equivalência dos entes coletivos. 
Como bem destacado em artigo recente de PAMPLONA FILHO e AMARAL, “a autonomia da vontade coletiva deve ser interpretada partindo-se da premissa de que os entes se encontram em equivalência técnico-jurídica, bem como ambos possuem meios eficazes de atuação e pressão. E, por tais motivos, a autonomia da vontade coletiva diferencia-se da autonomia privada individual no direito do trabalho” (PAMPLONA FILHO, Rodolfo Mário Veiga e AMARAL, Felipe Marinho. Anulação de cláusulas normativas e a atuação do poder judiciário na autonomia privada coletiva. Revista dos Tribunais, vol. 1011/2020, Jan/2020, p. 139-160). 
[...]
Anoto, ainda, que a anulação de acordos, na parte em que supostamente interessam ao empregador, mantidos os ônus assumidos no que diz respeito ao trabalhador, ao mesmo tempo em que viola o art. 7º, XXVI, da Constituição Federal, leva a um claro desestímulo à negociação coletiva, que deveria ser valorizada e respeitada.
[...]
Na negociação coletiva, a participação sindical é especial garantia conferida aos trabalhadores – e aos empregadores – para que tenham seus direitos devidamente defendidos quando ajustados por tutela privada. 
Entender que dispositivos assim negociados são inválidos parece levar à conclusão de que sindicatos não foram verdadeiramente leais aos seus objetivos constitucionais. Ajustes acordados com aval sindical são revestidos de boa-fé. Sua invalidade deve ser a exceção, não a regra. Aí se insere o princípio da lealdade e transparência nas negociações coletivas, fundado na premissa de que o resultado da negociação não será o estabelecimento de meras cláusulas contratuais, mas de normas jurídicas. 
(Grifei)

No caso, a mera estipulação de flexibilização da forma de registro dos horários dos trabalhadores por acordo coletivo, bem como a exclusão da caracterização de horas extras nos 40 minutos que antecedem o início da jornada e nos 40 minutos que a sucedem, por motivos relacionados ao transporte dos empregados fornecido pela empresa, não caracteriza, por si só, supressão de direito absolutamente indisponível dos trabalhadores a justificar a inobservância do pactuado.

Reforça esta conclusão o fato de que o art. 611-A da CLT positivou expressamente a possibilidade de se pactuar por acordo ou convenção coletiva de trabalho quanto a jornada de trabalho e a modalidade de registro de ponto:

Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre:
I - pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais;
[...]
X - modalidade de registro de jornada de trabalho;

Quanto às horas in itinere, o art. 58 da CLT, após as alterações promovidas pela reforma trabalhista, trouxe previsão que as exclui do cômputo da jornada de trabalho:

Art. 58 - A duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer atividade privada, não excederá de 8 (oito) horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite.
[...]
§ 2º O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador.

Desse modo, ao afastar a incidência do Tema 1.046/RG ao caso, o Órgão reclamado violou as diretrizes do precedente suscitado, que dispõe sobre a validade de normas coletivas de trabalho que limitam ou restringem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente.

3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, para cassar o ato reclamado, e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido no Tema 1.046/RG.

4. Comunique-se ao Órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente